Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. RECONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA PRIMÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. VALOR COBRADO NA INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado em face da parte executada/agravada advindo de sentença que homologou acordo entre as partes, no qual não fora cumprido pela parte executada.
2. Conforme constam nas cláusulas 2 e 3, do acordo assinado pelas partes e homologado pelo Juízo a quo, houve o reconhecimento e confissão expressa da dívida de R$31.275,89, tendo o exequente aceitado receber valor de R$18.661,74, desde que o pagamento fosse cumprido. Assim, o não cumprimento de qualquer dos requisitos das cláusulas pactuadas, acarretará a plena e total reconstituição da dívida primitiva, não havendo sua novação.
3. Em razão do princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento da assinatura do acordo, o valor a ser atualizado pela Contadoria deste Tribunal deve ser da dívida em seu valor original, qual seja, R$ 31.275,89.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.